Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717211-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANGELICA MACHADO DE MENDONCA CAVALCANTE D E S P A C H O ANGELICA MACHADO DE MENDONCA CAVALCANTE opôs embargos de declaração (ID 77279247) ao acórdão no 2043452 (ID 76342034), por meio do qual a eg. Quinta Turma Cível deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal/embargado. A petição dos embargos foi protocolizada aos 10/10/2025 e, posteriormente, no dia 13/10/2025, a embargante peticionou, juntando documentos para instruir os embargos de declaração (ID 77304516). O art. 435, caput, do CPC estabelece que “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” Os documentos juntados em sede de embargados de declaração, à exceção da fatura de água referente ao mês de agosto/2025 (ID 77304517 - Pág. 77), estampam datas inseridas no período compreendido entre novembro/2011 e 12/09/2024 (ID 77304517 - Págs. 1/76). A sentença foi proferida em 25/09/2024 (ID 71906563). O conjunto de provas ora juntado não constitui fato novo. Não tendo sido apresentada oportunamente, a prova não pode ser apreciada nesse momento processual, em embargos de declaração. Por tal razão, determino o desentranhamento dos documentos juntados no ID 77304517. Em seguida, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora